Tribunal: TJDFT
Processo: 0002097-46.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REGIME DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.
2. Mantém-se o regime inicial fechado, se apesar de aplicada pena inferior a 4 anos, o réu é reincidente e com circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269, do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.